Tribunal: TJSP
Processo: 2204161-74.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Embargos de Declaração - Embargos opostos com efeito infringentes e de prequestionamento – No caso, não estão presentes as hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do Código de Processo Civil – Impossibilidade na espécie – Mero descontentamento com o resultado do julgado que não autoriza a interposição dos embargos - Mesmo para fins de prequestionamento os

Ementa:
Embargos de Declaração - Embargos opostos com efeito infringentes e de prequestionamento – No caso, não estão presentes as hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do Código de Processo Civil – Impossibilidade na espécie – Mero descontentamento com o resultado do julgado que não autoriza a interposição dos embargos - Mesmo para fins de prequestionamento os embargos devem se ater ao ditame do art. 1.022 do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados.